Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-26.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600243-26.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600243-
26.2024.6.16.0089, que julgou improcedente a presente representação. (Representação ajuizada por
Antonio Fernando Scanavaca em face de Rede tv Mais/Xetas Comunicação Ltda, Valentin Devaur
Menossi, Coligação Umuarama Para Todos, Hermes Pimentel da Silva e Ana Carla Novais dos
Santos, com fulcro nos §§ 2º e 3º, do art. 36, da Lei Eleitoral nº 9.504/97 e nos §§ 3º e 4º, do art. 2º,
da Resolução nº 23.610-TSE, onde alegou em síntese que o candidato da oposição, Hermes
Pimentel da Silva, proprietário de um supermercado que leva o seu nome, teria veiculado
propaganda deste estabelecimento perante a emissora representada Redetv Mais, no programa do
representado Valentim Devaur Menossi. Aduziu que tal conduta visa driblar a legislação eleitoral e
promover a divulgação do referido candidato em horário de grande audiência na rede televisiva,
configurando-se propaganda subliminar). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA (RECORRENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
VALENTIM DEVAUR MENOSSI (RECORRIDO)
GABRIEL RODRIGUES CORREA (ADVOGADO)
TV SANTAREM SERVICO DE COMUNICACAO LTDA
(RECORRIDA)
GABRIEL RODRIGUES CORREA (ADVOGADO)
UMUARAMA PARA TODOS[PP / UNIÃO / AVANTE / PODE /
PSD / PSB / PRD / NOVO / MDB / PRTB] - UMUARAMA - PR
(RECORRIDA)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)

HERMES PIMENTEL DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195451
11/11/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44195451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.446

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600243-26.2024.6.16.0089 – Umuarama –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: HERMES PIMENTEL DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDA: UMUARAMA PARA TODOS[PP / UNIÃO / AVANTE / PODE / PSD / PSB / PRD /
NOVO / MDB / PRTB] - UMUARAMA - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDA: TV SANTAREM SERVICO DE COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO: GABRIEL RODRIGUES CORREA - OAB/PR112027
RECORRIDO: VALENTIM DEVAUR MENOSSI
ADVOGADO: GABRIEL RODRIGUES CORREA - OAB/PR112027
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PROPAGANDA
SUBLIMINAR.
USO
DE
MARCA
COMERCIAL
COM
SOBRENOME
DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CARÁTER
ELEITORAL OU SUBLIMINAR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44195451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
por
ANTONIO FERNANDO SCANAVACA em
face de sentença da Juíza Eleitoral da 89ª
Zona Eleitoral de Umuarama-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por
propaganda irregular subliminar.
2. A Representação Eleitoral foi proposta
contra a emissora REDETV MAIS/XETAS
COMUNICAÇÃO LTDA, o apresentador
Valentin Devaur Menossi, e os candidatos
Hermes Pimentel da Silva e Ana Carla
Novais dos Santos, alegando que a
veiculação de propaganda comercial dos
Supermercados Pimentel em programa de
televisão configurava propaganda eleitoral
subliminar.
3. O recorrente alegou que a propaganda
visava incutir o nome "Pimentel" no eleitorado de forma subliminar, em
benefício eleitoral do candidato Hermes
Pimentel da Silva.
4. A
sentença julgou improcedente a Representação, entendendo que as
propagandas possuíam caráter meramente
comercial, sem qualquer referência explícita
ou subliminar ao pleito eleitoral, e que a
contratação publicitária ocorreu antes do
período eleitoral.
5. Em
contrarrazões,
os
recorridos
sustentaram a regularidade da propaganda
comercial e a ausência de conotação
eleitoral, destacando a longa utilização da
marca "Supermercados Pimentel".
6. A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em
saber se a veiculação de propaganda dos
Supermercados Pimentel em televisão e
redes sociais configura propaganda eleitoral

Num. 44195451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
subliminar em benefício do candidato
Hermes Pimentel da Silva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Nos termos do art. 44 da Lei nº
9.504/1997 e do art. 48 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral em
televisão é limitada ao horário gratuito e
veda-se propaganda paga, com intuito
eleitoral, ainda que subliminar.
9. Para
configuração
de
propaganda
eleitoral
subliminar,
seria
necessário
demonstrar conteúdo com vínculo direto ou
indissociável com o pleito eleitoral ou a
candidatura, o que não ocorre no caso.
10. A análise das provas revela que a
publicidade promovida nos Supermercados
Pimentel se limita a promover os produtos e
serviços
comerciais
da
empresa, não
havendo
elementos
que
sugerissem
qualquer intenção de captar votos ou
beneficiar eleitoralmente o candidato.
11. A contratação publicitária anterior ao
período eleitoral e a ausência de menções a
aspectos
eleitorais
corroboram
o
entendimento de que a propaganda possui
natureza exclusivamente comercial.
12. Jurisprudência
do
TSE:
“Não
se
configura propaganda subliminar, porquanto
inexistiu, nas mensagens veiculadas, referência a eleições vindouras, à plataforma política nem a outras
circunstâncias a sugerir a aptidão do
candidato para o cargo público” (AgR-
REspe nº 1590, Min. Laurita Vaz, DJe
27/02/2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso
conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.
14. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda comercial por empresa familiar

Num. 44195451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
com nome coincidente ao de candidato não
caracteriza propaganda eleitoral subliminar,
quando ausentes elementos que associem
a publicidade ao pleito eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 44
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 48
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspe nº 1590, Min. Laurita Vaz,
DJe 27/02/2014

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO FERNANDO SCANAVACA face a r.
sentença prolatada pela MMª. Juíza da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama-PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo recorrente.
Na origem foi proposta Representação Eleitoral, id. 44068362, com pedido liminar para
concessão de tutela antecipada por ANTONIO FERNANDO SCANAVACA em face de REDETV
MAIS/XETAS COMUNICAÇÃO LTDA, VALENTIN DEVAUR MENOSSI, Coligação “UMUARAMA
PARA TODOS”, HERMES PIMENTEL DA SILVA e ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS, por
veiculação de propaganda eleitoral irregular subliminar paga em emissora de televisão.
Na r. decisão, id. 44068374, o Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada por
entender não estar presente a probabilidade do direito invocado, pois, em análise sumária, não se
observou nas propagandas combatidas, mesmo de forma subliminar, que tivessem objetivo de
promover candidato, partido ou coligação nas eleições.
Sobreveio a r. sentença, id. 44006227, em que a MMª. Juíza a quo julgou improcedente a
Representação Eleitoral por entender não se vislumbrar a existência de propaganda eleitoral,
muito menos de caráter subliminar, pois não se observou mensagem oculta, influência indireta no

Num. 44195451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
eleitor ou falta de clareza na mensagem passada, tratando-se as propagandas combatidas de
exercício de atividades comerciais legítimas em que não foram mencionados ou sugeridos a
candidatura, ou mesmo apresentado qualquer imagem ou vinculação ao número do candidato
HERMES PIMENTEL DA SILVA nas urnas.
Irresignado, o representante interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44068432 que, em síntese, aduziu
que: 1) o candidato Hermes Pimentel da Silva, que utilizou o nome de urna PIMENTEL, com o
objetivo de burlar a legislação eleitoral e promover a divulgação de sua candidatura, de forma
subliminar, contratou a RedeTV Mais para a veiculação de propaganda com de sua empresa que
leva o seu nome, os SUPERMERCADOS PIMENTEL; 2) a propaganda eleitoral subliminar foi
veiculada diariamente, antes, durante e depois do “Programa do Tatu”, apresentado pelo
recorrido Valentin Devaur Menossi, que é levado ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às
13h15, conforme vídeos anexos aos autos, veiculados no dia 22/08/2024; 3) além da veiculação
da propaganda eleitoral irregular/ subliminar através do referido canal de televisão, foi também
divulgada na rede social YOUTUBE do “Programa do Tatu” da RedeTV Mais
(https://www.youtube.com/@tvcaiua3993), que tem 26,9 mil inscritos, o que aumentou ainda mais
o alcance da mensagem subliminar e atingiu ainda mais cidadãos/eleitores de Umuarama; 4)
milhares de cidadãos/eleitores do município e da região assistem ao vivo e diariamente o referido
programa pela televisão, tornando exorbitante o alcance da citada propaganda eleitoral irregular;
5) a propaganda combatida objetivada claramente incutir na mente dos eleitores, de maneira
subliminar, o nome PIMENTEL, veiculando assim, ilicitamente, nítida propaganda eleitoral
irregular, travestida de propaganda comercial do Supermercado PIMENTEL, de propriedade do
candidato PIMENTEL, afrontando, por meios escusos, a ordem legal que proíbe qualquer tipo de
propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão; 6) o recorrido Valentin Devaur Menossi,
apresentador do “Programa do Tatu” tem intima ligação e é aliado político do recorrido
PIMENTEL; 7) a ilícita conduta dos representados caracteriza marketing político subliminar, com
o objetivo velado de fixar o nome PIMENTEL na mente do eleitor, ferindo de morte o basilar
princípio da igualdade entre os candidatos e higidez do próprio pleito; 8) muito embora a situação
relatada na representação se amolde ao entendimento doutrinário, a MMª. Juíza não vislumbrou a
clara propaganda subliminar veiculada pelos recorridos que, por se tratar de propaganda eleitoral
paga na televisão, em pleno período eleitoral, não deveria ser admitida face os óbices da
legislação que rege a matéria; 9) a propaganda combatida não menciona ou sugere
expressamente a candidatura, nem vinculação ao número do candidato, por razões óbvias, mas
sugere explicitamente o nome PIMENTEL, onde reside a subliminaridade da propaganda,
incutindo várias vezes ao dia, durante meses a fio, na televisão e no Youtube, o nome PIMENTEL
na cabeça do eleitor que, sem se dar conta, seria influenciado pela referida mensagem
subliminar. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença nos
termos que expôs.
Em sede de contrarrazões, id. 44068439, os recorridos alegam que: 1) as inserções de
propaganda possuem natureza exclusivamente comercial, estando totalmente desvinculadas de
qualquer finalidade eleitoral; 2) recorridos juntaram documentação que comprova que o
Supermercado contratou mídia publicitária junto à Rede TV desde o dia 06 de dezembro de 2023,
em data muito anterior ao início do calendário eleitoral e, cuja contratação visava promover
exclusivamente produtos e serviços oferecidos pelo supermercado, sem qualquer menção a
questões eleitorais, candidaturas, ou mesmo a política, o que demonstra que a veiculação de
publicidade é parte de uma rotina empresarial de longo prazo, e não uma medida oportunista

Num. 44195451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
adotada durante o período eleitoral; 3) não há como associar tais práticas a uma suposta
propaganda eleitoral disfarçada, sendo a veiculação de campanhas publicitárias comerciais
contínuas, envolvendo múltiplos canais de mídia, parte das atividades regulares de qualquer
empreendimento privado que busca se destacar no mercado, resguardada pela livre iniciativa e
pelo direito de publicidade comercial e garantidos pela Constituição Federal no seu artigo 170; 4)
a propaganda eleitoral tem como objetivo angariar votos, promover candidaturas ou partidos
políticos, enquanto a publicidade comercial visa à promoção de produtos, serviços ou atividades
empresariais; 5) as inserções publicitárias realizadas pelo Supermercado Pimentel na Rede TV
não fazem qualquer menção ao pleito eleitoral, à candidatura de HERMES PIMENTEL ou a
qualquer conteúdo de natureza política, tendo como objetivo único promover ofertas e produtos
do Supermercado Pimentel, sem qualquer conteúdo de natureza eleitoral, respeitando
integralmente os limites estabelecidos pela legislação; 6) não há qualquer indício de que tais
contratos ou as inserções publicitárias tenham sido manipulados para favorecer qualquer
campanha eleitoral mas, ao contrário, são provas cabais de que se tratam de atividades
empresariais regulares e lícitas; 7) a utilização do sobrenome "Pimentel" na publicidade do
Supermercado Pimentel não é apenas legítima, mas também constitui uma parte essencial da
identidade comercial da empresa, a qual foi fundada em 9 de setembro de 2004, e se trata de
empresa exemplar da cidade de Umuarama que, há duas décadas, abastece milhares de
famílias, sempre pautado pela seriedade, ética e respeito ao consumidor, fazendo o sobrenome
"Pimentel" parte da história do negócio, desde sua criação, e uma marca amplamente
reconhecida e respeitada na região; 8) a relação entre o nome empresarial e o sobrenome dos
proprietários é absolutamente legítima e comum no mundo dos negócios, especialmente em
empresas de caráter familiar, inexistindo qualquer irregularidade ou vinculação dessa prática com
o contexto eleitoral; 10) não há indícios, tampouco provas, de que o uso do sobrenome,
amplamente associado à empresa desde sua fundação, tenha qualquer potencial de beneficiar
uma candidatura ou de exercer influência sobre a escolha dos eleitores; 11) o supermercado
opera de maneira contínua e regular, fornecendo bens essenciais à população de Umuarama e
região e, interromper suas atividades ou exigir a mudança de nome durante o período eleitoral
seria não apenas inviável, mas uma medida desproporcional e prejudicial tanto à empresa quanto
à comunidade local, que depende dos serviços oferecidos por esse estabelecimento há quase
duas décadas; 12) a tese de que o sobrenome de um candidato impede o uso de sua marca
familiar para fins comerciais significaria estabelecer uma barreira inconstitucional ao livre
exercício das atividades empresariais e, além disso, se criaria um precedente perigoso, onde
empresas familiares de proprietários que concorrem a cargos eletivos teriam que interromper ou
modificar suas operações, gerando instabilidade econômica e social para as comunidades que
dependem de tais serviço; 13) os vídeos identificados nos autos correspondem às propagandas
regulares dos Supermercados Pimentel, se limitam a promover os produtos e serviços oferecidos
pela empresa, e não fazem qualquer menção, direta ou indireta, ao nome de HERMES
PIMENTEL, tampouco qualquer sugestão de sua candidatura; 14) para caracterizar a propaganda
eleitoral subliminar, é necessário que haja um vínculo indissociável entre o conteúdo e o processo
eleitoral, o que não ocorre no caso concreto; 15) expressões como “Se você procura economia e
qualidade, venha para o Supermercado Pimentel. O melhor preço, frutas fresquinhas e o melhor
açougue da capital da amizade” fazem parte do discurso habitual de qualquer empreendimento
comercial que busca promover seus produtos e serviços. Ao final requereram o desprovimento do
recurso eleitoral, mantendo-se a sentença nos termos da fundamentação.
Em manifestação de id. 44104379, a i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral entendeu

Num. 44195451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
19/09/2024 (id. 44068421 - quinta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 20/09/2024
(id.44068432 – sexta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto recursal centra-se na realização de propaganda supostamente irregular
subliminar, em infringência ao disposto no § 2º, art. 44 da Lei nº 9.504/1997 e § 5º, art. 48 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõem:
Lei nº 9.504/97
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário
gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.
§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem
Brasileira de Sinais - LIBRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar
obrigatoriamente do material entregue às emissoras. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2º No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá
utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que
disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 3º Será punida, nos termos do § 1o do art. 37, a emissora que, não autorizada a
funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009

Num. 44195451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48

Complementar à disposição o contido na Res. TSE nº 23.610/2019, que assim prevê:
Art. 48. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringirá ao horário
gratuito definido nesta Resolução, vedada a veiculação de propaganda paga,
respondendo a candidata, o candidato, o partido político, a federação e a coligação
pelo seu conteúdo, conforme o art. 44 da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A propaganda no horário eleitoral gratuito será veiculada nas emissoras de
rádio, inclusive nas comunitárias, e de televisão que operam em VHF e UHF, bem
como nos canais de TV por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa
do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais (Lei nº 9.504/1997, art. 57) .
§ 2º As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas
da veiculação da propaganda eleitoral gratuita de que tratam os incisos II a VI do §
1º do art. 47 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 47, § 9º) .
§ 3º Em eleições municipais, a transmissão da propaganda no horário eleitoral
gratuito será assegurada nos municípios em que haja emissora de rádio e de
televisão e naqueles de que trata o art. 54, caput, desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 48) .
§ 4º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros
recursos, subtitulação por meio de legenda aberta, janela com intérprete de Libras e
audiodescrição, sob responsabilidade dos partidos políticos, das federações e das
coligações, observado o disposto na ABNT NBR 15290:2016, e, para a janela de
Libras, o tamanho mínimo de metade da altura e 1/4 (um quarto) da largura da tela (
Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76, § 1º, III ). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 5º No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá
utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que
disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto (Lei nº 9.504/1997,
art. 44, § 2º) .
§ 6º Será punida, nos termos do § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , a emissora
que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 44, § 3º) .
§ 7º Na hipótese do § 6º deste artigo, demonstrada a participação direta, anuência
ou benefício exclusivo de candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação em razão da transmissão de propaganda eleitoral por emissora não
autorizada, a gravidade dos fatos poderá ser apurada nos termos do art. 22 da Lei

Num. 44195451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
Complementar no 64/1990 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) § 8º A
propaganda gratuita no rádio e na televisão não abrange as manifestações
favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos
do § 12 do art. 14 da Constituição Federal . (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021) (Grifei)

Nos autos, a insurgência do recorrente, como já relatado, versa sobre suposta realização de
propaganda eleitoral irregular subliminar que teria ocorrido nas inserções em horários específicos,
no “Programa do Tatu”, apresentado pelo recorrido Valentin Devaur Menossi na RedeTV Mais
e, disponibilizado também no Youtube para Umuarama/PR e região, em que ocorre a divulgação
dos produtos oferecidos pelo Supermercado Pimentel, de propriedade do candidato ao cargo de
prefeito de Umuarama/PR, ora recorrido, PIMENTEL, cujo teor da propaganda adiante se
reproduz:
"Se você procura economia e qualidade, venha para o supermercado Pimentel. O
melhor preço, supermercado Pimentel. Frutas fresquinhas e o melhor açougue da
capital da amizade, supermercado Pimentel. Em três endereços, no conjunto
"sonho meu" e no "parque industrial". Economia de verdade é no supermercado
Pimentel!"

Para demonstrar a divulgação da referida propaganda, o recorrente destacou trechos do
programa em que ocorreram essas inserções nos dias 25/06, 18/07 e 23/08/2024, conforme
adiante se reproduz:

Num. 44195451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
Em detida análise dos referidos vídeos, conclui-se que o texto da propaganda antes mencionado
é reproduzido fielmente em todas as propagandas do Supermercado Pimentel, sem qualquer tipo
de manifestação adicional por parte do apresentador que não seja referente à própria propaganda
divulgada.
Na referida propaganda não se observa um liame entre a fala lançada na propaganda e a
candidatura de Hermes Pimentel, ou mesmo qualquer conotação eleitoral ou de cunho político,
mas somente a apresentação dos produtos e vantagens que o Supermercado Pimentel oferece,
como já relatado.
O fato de haver a divulgação da propaganda do Supermercado, que traz o mesmo nome do
candidato PIMENTEL, não se presta a comprovar mensagem subliminar, de caráter eleitoral,
mesmo porque não se observa qualquer fala nessa propaganda, com pedido de voto ou com
menções ao pleito eleitoral, mormente envolvendo o referido candidato. Isso não ocorre em
nenhuma oportunidade.
De igual forma, restou clara e expressa a intenção contida na referida propaganda: divulgar os
produtos e condições oferecidos pelo citado Supermercado.
Ademais, ao contrário do que alegou o recorrente e como restou comprovado pelo recorrido, a
formalização do contrato publicitário, com a RedeTV Mais, ocorreu em 13/12/2023, conforme se
infere no documento de id. 44068413, ou seja, em data muito anterior à realização das
convenções partidárias, que iniciaram em 20/07/2024, em cuja momento sequer era certa a
escolha do candidato PIMENTEL para o pleito eleitoral.
Quanto ao suposto conluio, em razão da citada relação de amizade entre o apresentador e
recorrido Valentin Devaur Menossi e o candidato a prefeito, Hermes Pimentel, as imagens de
confraternização na chácara do referido apresentador não se prestam a comprovar qualquer ilícito
ou qualquer situação que indicasse possível vantagem eleitoral ao candidato PIMENTEL em
detrimento aos outros candidatos.
Nesse palmilhar, caberia ao recorrente o ônus de comprovar a existência do referido conluio, e o
que se obteve de vantagem eleitoral ao candidato PIMENTEL em detrimento aos demais
candidatos ou a si mesmo.
A propaganda irregular subliminar, no presente caso, haveria de trazer em seu conteúdo
elementos que remetessem ao pleito eleitoral e/ou ao candidato supostamente beneficiado, mas
não é isso que se observa nos presentes autos.
Nesse sentido, cite-se julgado do C. TSE, conforme segue:
REPRESENTAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BRINDES
E
VEICULAÇÃO
DE
MENSAGENS NO FACEBOOK. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
NÃO
CARACTERIZADA.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.1. Na hipótese, não se configurou sequer propaganda subliminar, porquanto inexistiu, nas
mensagens veiculadas por meio dos brindes (canetas e relógio de parede) e

Num. 44195451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
no Facebook, na internet, referência a eleições vindouras, à plataforma
política nem a outras circunstâncias a sugerir a que o candidato fosse o mais
apto para assumir o cargo público, razão pela qual não há falar na ilicitude
prevista no artigo 36 da Lei nº 9.504/97.2. Estando o acórdão recorrido em
sintonia com a jurisprudência pacificada desta Corte, incide, na espécie, o óbice da
Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça.3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº1590, Acórdão, Min. Laurita
Vaz, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2014. (Grifei)

Assim, considerando que a propaganda combatida que foi apresentada em inserções pela
RedeTV Mais - contratada e paga para o fim de divulgar a referida propaganda - que se limitava a
divulgar produtos e vantagens do Supermercado Pimentel, de propriedade do candidato a prefeito
PIMENTEL, mas, considerando que inexistiu na aludida propaganda qualquer indício ou menção
à candidatura de Hermes Pimentel - ou ao pleito eleitoral de 2024 - mesmo que de forma
subliminar, não há que se falar em infringência ao previsto nos § 2º, art. 36, da Lei nº 9.504/1997
e § 3º, art. 2º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Por estes fundamentos, o desprovimento do recurso ora interposto é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pela 89ª Zonal Eleitoral de Umuarama/PR.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600243-26.2024.6.16.0089 - Umuarama -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ANTONIO
FERNANDO SCANAVACA - Advogado do(a) RECORRENTE: AFONSO CELSO BARREIROS -

Num. 44195451 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118570392600000043143610
Número do documento: 24111118570392600000043143610
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:27:48
PR17202-A - RECORRIDOS: HERMES PIMENTEL DA SILVA, ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS, UMUARAMA PARA TODOS[PP / UNIÃO / AVANTE / PODE / PSD / PSB / PRD / NOVO /
MDB / PRTB] - UMUARAMA - PR, - Advogados dos RECORRIDOS: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE
- PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDOS: VALENTIM DEVAUR
MENOSSI, TV SANTAREM SERVICO DE COMUNICACAO LTDA - Advogado dos RECORRIDOS:
GABRIEL RODRIGUES CORREA - PR112027
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024